Tribunal: TJSP
Processo: 0001786-51.2015.8.26.0294
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001786-51.2015.8.26.0294/50000, da Comarca de Jacupiranga, em que é embargante
ANTONIO CARLOS DE SOUZA, são embargados MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001786-51.2015.8.26.0294/50000 -
2
Voto no 41.684
Embargos de Declaração no 0001786-51.2015.8.26.0294/50000 JACUPIRANGA
Embargante: ANTONIO CARLOS DE SOUZA
Embargado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegada omissão
quanto ao pedido de redução da multa imposta.
Omissão inocorrente. Ausente nos embargos qualquer
passagem que se enquadre na casuística do art. 1.022
do CPC. Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos por
Antonio Carlos de Souza contra o acórdão de f. 368/76, indigitado omisso
quanto ao pedido de redução da pena de multa, imposta no patamar de 20
vezes a remuneração que auferia, considerando que, sendo pobre na
acepção jurídica, nunca conseguiria pagá-la. Pugna pelos benefícios da
justiça gratuita por não mais exercer a função pública de vereador desde
2012, bem como pela isenção da sanção (f. 380/2).
É o relatório.
O objetivo dos embargos de declaração,
como é cediço, é o esclarecimento, a complementação ou a correção
material da decisão, não se prestando a modificá-la. Não há, nessa
perspectiva, qualquer omissão, contradição tampouco erro interno a ser
sanado.
Deveras, o acórdão analisou expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001786-51.2015.8.26.0294/50000 -
3
a questão, conforme se reproduz no ponto de interesse:
(...) demonstrada a ocorrência de ato contrário aos
princípios da administração pública, bem como, presente o dolo na conduta dos agentes,
qualificado pela consciência da antijuridicidade, uma vez que valeram-se os réus de
interpostas pessoas, a quem foram repassados os recursos com os quais fez-se frente ao
dispêndio com o pagamento de Vanusa, não resta outro caminho senão a manutenção da
condenação por improbidade administrativa.
(...)
Caracterizado o ato de improbidade descrito no
caput e incisos I, do art. 11, da Lei no 8.429/92, e considerando, ademais, que a ação
veio fundada no art. 11 da LIA que se satisfaz com o dolo genérico, embora tenha sido
demonstrada a prática de contratação irregular, o que não calha com as regras de
regência, impõe-se a aplicação do disposto no inciso III do art. 12, da mesma Lei,
cujas sanções, tal como aplicadas na sentença, guardam proporcionalidade com o
contexto sobre o qual incide.
É dizer, agora de forma expressa, que o
pleito dito omitido foi rejeitado.
Abstração feita da roupagem dada à matéria,
pretende o embargante claramente atacar a decisão por discordância
quantos aos fundamentos, por considerá-la equivocada, na sua ótica. Como
a questão é de todo estranha aos embargos, tendo a decisão explicitado os
motivos que levaram ao convencimento do órgão julgador, a infringência
do julgado deve ser buscada nas vias próprias.
A
situação
de
miserabilidade
jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001786-51.2015.8.26.0294/50000 -
4
implica exclusivamente na suspensão condicional da exigibilidade de
custas e honorários, nos termos do art. 98 do CPC. Não alcançam a
cominação fundada no direito material, como é o caso da multa por prática
de ato de improbidade administrativa.
Quanto ao mais, como a assistência
judiciária foi concedida no acórdão embargado (f. 369, item 2), não há
nada a prover.
Rejeito os embargos.
COIMBRA SCHMIDT
Relator